Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-20.2009.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000150-20.2009.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARMANDO MEDAGLIA - CPF: 517.716.088-20 (APELANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), BRUNO APARECIDO MEDAGLIA - CPF: 002.593.438-46 (APELANTE), MURILO DE SOUZA BARROSO - CPF: 707.033.961-53 (APELADO), VIRGILIO FERREIRA DE PINHO NETO - CPF: 022.526.281-97 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 834.731.491-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE MIGUEL - CPF: 500.949.631-34 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS - CPF: 883.905.191-00 (APELADO), BRUNO APARECIDO MEDAGLIA - CPF: 002.593.438-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

ESPÓLIO DE ARMANDO MEDAGLIA
(inventariante: BRUNO APARECIDO MEDAGILIA)

APELAD
O
(S):

MURILO DE SOUZA BARROSO

NELSON DIAS DE MORAIS

JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS

EMENTA.
DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS. ALEGADA
FALSIDADE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO.
INAPLICÁVEL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DO AUTOR EM COMPROVAR A ALEGADA F
RAUDE DE
DOCUMENTO
S
PÚBLICO
S. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I e 429, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGADA
SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS
E
FRAUDE E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM TÍTULO PÚBLICO E
EM

MATRÍCULAS
DE
DESMEMBRAMENTO
S
. FATOS CONTROVERSOS. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 215,
CAPUT
, E 1.245, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL; ARTS. 223, 405 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E ARTS. 225 E 252 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
PERÍCIA NÃO REALIZADA.

PRECLUSÃO
DA PROVA PERICIAL E
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.

SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Atos Jurídicos que visava à declaração de nulidade de registros imobiliários referentes
à duas matrículas
, com base em alegações de duplicidade, falsidade documental e desmembramento fraudulento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Examina-se:

2
.1. Se houve cerceamento de defesa por inversão indevida do ônus da prova
quanto a produção de perícia
, sem prévia intimação da parte autora;

2
.2. Se restou demonstrada a nulidade das matrículas em razão de fraude, sobreposição de áreas e falsidade documental;

2
.3. Se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a presunção de legalidade dos registros públicos e ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, diante da ausência de inversão do ônus da prova e do reconhecimento da preclusão da prova pericial, por inércia da parte autora, que
nas diversas manifestações permaneceu inerte e postulou apenas pela juntada de documentos e produção de prova oral
— inteligência dos
arts
. 223, 373, I, 429, I e 507 do CPC.

4
. No mérito, os registros impugnados foram constituídos com base em título público, dotado de fé pública, e gozam de presunção de legalidade (CC,
arts
. 215 e 1.245, §2o; LRP,
arts
. 225 e 252), sendo imprescindível a produção de prova pericial para demonstrar fraude, falsidade ou irregularidade registral, a qual não foi efetivada.

5
. A ausência de prova técnica inviabiliza a desconstituição dos registros e a procedência da pretensão anulatória, cuja demonstração era ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6
. Também resta prejudicado o pedido de indenização, por ausência de demonstração do ato ilícito e do nexo causal, conforme o art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
A simples iniciativa do réu em requerer a produção de prova pericial não implica, por si só, a inversão do ônus da prova previsto nos
arts
. 373, I, e 429, I, do CPC, permanecendo com o autor o dever de provar a falsidade de documento público que alega ser inválido.”

“A anulação de matrícula imobiliária fundada em alegação de fraude, falsidade documental e desmembramento irregular exige prova técnica robusta, cabendo ao autor o ônus de sua demonstração; a ausência de prova pericial inviabiliza a desconstituição de registros públicos dotados de presunção de legalidade e veracidade.
Inteligência dos
arts
. 215,
caput
, e 1.245, § 2o, do
C
ódigo
C
ivil;
arts
. 223,
373, I,
405
, 429
e 507 do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil e
arts
. 225 e 252 da
L
ei de
R
egistros
P
úblicos
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 215,
caput
, e 1.245, § 2o, do
C
ódigo
C
ivil;
arts
. 223, 373, I, 405, 429 e 507 do Código de Processo Civil e
arts
. 225 e 252 da Lei de Registros Públicos.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000210464749001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/05/2021
;
TJ-DF 07403424520208070000 DF 0740342-45.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020
;
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09.0011, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, julgado em 23/02/2022
;
TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024
;
TJ-MG -
Ap
Cível: 00171775320108130627, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação
,

interposto

pelo

ESPÓLIO DE ARMANDO MEDAGLIA
,

representado pelo inventariante BRUNO APARECIDO MEDAGILIA,
contra
sentença
proferida (ID.
284220221
)
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
-MT
que
,
nos autos da
Ação
Anulatória de Atos Jurídic
o
s
movida
em desfavor
de
MURILO
DE SOUZA BARROSO
,
o qual denunciou à lide
NELSON DIAS DE MORAIS
e
JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS
,
julgou
improcedentes os pedidos da inicial,
conforme cita-se:

[...]

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS proposta por ARMANDO MEDAGLIA contra MURILO DE SOUZA BARROSO, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da matrícula n° 7.497 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis e do cancelamento da matrícula n° 481 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta, sob a alegação de que tais registros teriam sido obtidos mediante fraude.

Alega a parte autora que o réu
tornou-se
titular de dois títulos de domínio sobre áreas rurais, sendo uma de 310 hectares e outra de 250 hectares, obtidas por meio de arrematação judicial
.

No entanto, sustenta que a matrícula referente à área de 250 hectares teria sido registrada fraudulentamente em duplicidade, uma vez que o mesmo título de domínio já estava registrado no Cartório de Imóveis de Poxoréo desde 1953. Além disso, argumenta que houve um desmembramento irregular do domínio, com a criação da matrícula 7.498 no Cartório de Rondonópolis, posteriormente transferida para o Cartório de Pedra Preta, caracterizando fraude.

O autor afirma que tais irregularidades resultaram na superposição indevida do domínio do réu sobre terras devolutas que estavam sob posse do autor, o que teria ocorrido por meio de documentos falsificados.

Alega, ainda, que essa fraude foi utilizada para viabilizar hipotecas e alienações indevidas.

Sustenta que após processo administrativo junto ao INTERMAT conseguiu regularizar a área devoluta e a registrou em seu nome, fazendo-se necessário anular a matrícula, em tese, fraudulenta, registrada em nome do requerido sobre a mesma área da sua matrícula.

Dessa forma, requer a anulação dos registros imobiliários em questão, bem como a condenação do réu em perdas e danos
.

Em sua contestação, MURILO DE SOUZA BARROSO sustenta os reais responsáveis pelo desmembramento e pela hipoteca do imóvel são NELSON DIAS DE MORAIS e JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS, que deveriam figurar no polo passivo da demanda e, por
tal
razão, os denunciou à lide
.

Afirma que não há qualquer vício com a sua matrícula, aduzindo que o próprio autor teria adquirido a área de maneira irregular e que, inicialmente, defendeu a autenticidade dos registros imobiliários registrados em seu nome em autos de embargos de terceiro. Somente após a improcedência dessa ação, passou a alegar a suposta nulidade dos títulos.

No mérito, alega que o autor age de má-fé ao tentar anular a matrícula 481 para se manter indevidamente na posse da área.

Argumenta que já houve decisão judicial anterior confirmando a validade de sua propriedade e de seu direito de posse sobre o imóvel, e que a arrematação da área foi realizada de forma legítima nos autos da execução n° 152/2005.

Por fim, requer a improcedência do pedido, com a condenação do autor nas penalidades de litigância de má-fé e em honorários advocatícios.

[...]

Por sua vez, em sua contestação à denunciação da lide, NELSON DIAS DE MORAIS e JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS alegam que a denunciação
da lide feita pelo réu é intempestiva, pois deveria ter sido requerida dentro do prazo da contestação, o que não ocorreu.

Argumentam, ainda, que não há litisconsórcio necessário, pois a ação principal trata da nulidade dos registros imobiliários, e não de eventuais débitos decorrentes da hipoteca realizada.

Sustentam que a matéria levantada pelo réu deveria ser discutida em ação própria e que a denunciação da lide é
inócua
, pois já existe demanda autônoma em trâmite discutindo essa relação jurídica.

Reafirmam também a inexistência de qualquer fraude na matrícula objeto dos autos.

Assim, requerem o indeferimento da denunciação da lide e a improcedência dos pedidos formulados pelo réu.

Instados, às partes pugnaram pela oitiva de testemunhas e
o requerido Murilo além de testemunhas pugnou também pela produção de prova pericial, juntamente com o denunciado Nelson Dias de Morais.

Em audiência de instrução todas às partes desistiram de suas testemunhas, sendo o feito encaminhado para realização da prova pericial
.

Contudo, os requeridos Murilo e o denunciado Nelson não efetuaram o pagamento dos honorários periciais, razão pela qual ficou precluso o direito na produção da referida prova
.

[...]

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, no que concerne a intempestividade da contestação e, naturalmente do pedido de denunciação da lide, tal questão já restou dirimida no ID 37216919 - Pág. 23/25, sendo reconhecida a tempestividade da referida peça.

Pois bem.

A presente ação anulatória de atos jurídicos tem como cerne a alegação do autor de que a matrícula n° 481 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta foi obtida mediante fraude, pleiteando-se a anulação do registro e a condenação do requerido em perdas e danos.

Contudo, após a devida análise dos autos, conclui-se que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, pelos fundamentos que seguem.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso concreto, era dever do requerente demonstrar, de forma inequívoca, que os registros imobiliários impugnados haviam sido constituídos por meio de fraude, a fim de justificar a declaração de nulidade pretendida
.

A nulidade de um ato registral, especialmente pelas narrativas do caso em concreto, é questão de alta complexidade e demanda a demonstração cabal da existência de vícios insanáveis, tais como falsidade documental, superposição irregular de matrículas ou descumprimento de norma registral essencial, inclusive com a necessidade de diligência técnica junto ao INTERMAT.

Por
tal
razão, os documentos apresentados pelo autor nos autos, de forma isolada, não são capazes de demonstrar à nulidade do documento que se visa a anulação, pois tais documentos deveriam ser confrontados juntamente com outros constantes da base de dados do INTERMAT, assim como na análise técnica da cadeia dominial das matrículas envolvidas no litígio
.

Para tanto, a prova pericial se mostrava imprescindível
, uma vez que apenas um exame técnico poderia comprovar, com segurança, a alegada duplicidade de registros e a superposição indevida de áreas, bem como a eventual falsificação documental apontada pelo autor.

Em demandas nas quais a fraude registral é invocada como causa de pedir,
e a comprovação da fraude exige análise técnica, a perícia é o meio de prova mais adequado para aferir a procedência da alegação
.

A prova pericial se impõe sempre que a questão debatida nos autos envolver análise técnica aprofundada sobre aspectos registrais e fundiários.

No presente caso, o autor, embora sustentasse a nulidade dos registros imobiliários do requerido, não pleiteou a realização de prova pericial para embasar suas alegações.

O ônus de sua produção era unicamente do autor.

[...]

Portanto, diante da ausência de elementos técnicos que corroborassem as alegações do autor,
não há base probatória suficiente para acolher o pedido de nulidade da matrícula imobiliária
. A falta de prova pericial prejudica a demonstração de que o ato registral impugnado contém vícios insanáveis, restando insuficientes as alegações meramente documentais apresentadas nos autos.

O sistema registral brasileiro tem como pilar a presunção de validade e legalidade dos registros imobiliários.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade imobiliária somente se perfectibiliza mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conferindo publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos translativos.

Essa presunção de legalidade dos registros só pode ser afastada mediante prova robusta da existência de vício insanável. A parte que busca a anulação de um registro imobiliário deve apresentar prova incontestável da nulidade alegada,
não podendo tal nulidade ser presumida
.

Sem a produção de prova pericial, não há como aferir a veracidade das alegações do autor
, o que impede a decretação da nulidade pretendida.

Dessa forma,
não se pode acolher um pedido de nulidade fundado apenas em presunções e alegações unilaterais, sem qualquer suporte técnico que demonstre a irregularidade do ato registral
.

A ausência de prova contundente inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, pois, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia ao autor demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu.

O pedido de indenização por perdas e danos formulado pelo autor
estava condicionado ao reconhecimento da nulidade da matrícula registrada em nome do requerido
. No entanto, conforme demonstrado, a ausência de prova suficiente impede o reconhecimento da invalidade do registro imobiliário.

Assim, diante da inexistência de qualquer comprovação de fraude ou de irregularidade que justificasse a anulação do registro imobiliário do réu,
não há que se falar em danos indenizáveis
. O ordenamento jurídico brasileiro não permite a condenação em perdas e danos sem a demonstração inequívoca do ato ilícito que lhe dá causa, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil.

Ademais, o pedido indenizatório não foi acompanhado de provas concretas acerca de eventual prejuízo material suportado pelo autor, o que demonstra a ausência de pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil.

Portanto, não reconhecida a nulidade da matrícula e inexistindo qualquer ato ilícito por parte do requerido,
o pedido de indenização por perdas e danos deve ser julgado improcedente
.

Ante o exposto,
julgo
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com a resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

[...]
[grifo
s
nosso
s e do original
]

Em

suas razões recursais
(ID.
284220224
),
o Espólio apelante
sus
cita
a seguinte preliminar:

Inversão indevida do ônus da p
rova: cerceamento de defesa

No mérito, apresenta as seguintes teses:

Nulidade da inscrição de títul
o
e cancelamento das matrículas: fraudes

Os apelados
NELSON DIAS DE MORAIS e JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID.
284220229
) nas quais rebate
m
as alegações
do apelante.

O apelado MURILO DE SOUZA BARROSO, por outro lado, também apresenta contrarrazões
(ID. 284220234) nas quais
rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
s
entença
-
38312771
)
, e preparo
efetuado, nos termos
da
certidão de ID.
285370364
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE ARMANDO MEDAGLIA (inventariante: BRUNO APARECIDO MEDAGILIA)

APELADO(S):
MURILO DE SOUZA BARROSO

NELSON DIAS DE MORAIS

JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de

Recurso de Apelação
interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Jurídicos movida em desfavor dos ora apelados, que postulava pela anulação
de registros imobiliários e indenização por perdas e danos
, julgou improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o Espólio apelante ao pagamento
das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
cabia ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, não tendo ele logrado demonstrar, de forma inequívoca, que os registros imobiliários impugnados foram constituídos mediante fraude.

Asseverou que a alegação de nulidade registral envolve matéria de alta complexidade, que demanda prova técnica especializada, especialmente diante da necessidade de análise da cadeia dominial e de informações constantes da base de dados do INTERMAT.

Entendeu, ainda, que os documentos apresentados pelo autor de forma isolada não se mostraram suficientes para comprovar a existência de vício insanável nos registros
questionados, sendo imprescindível a produção de prova pericial — a qual, embora deferida, não foi realizada por ausência de adimplemento dos honorários periciais
pelos réus
.

Por outro lado, ressalta que o autor não postulou pela produção da prova pericial, ônus que lhe competia.

Diante da ausência de prova técnica e da presunção de legitimidade dos registros públicos, julgou improcedentes os pedidos de nulidade das matrículas e de indenização por perdas e danos, reconhecendo que não houve comprovação de qualquer ato ilícito ou prejuízo concreto que justificasse a responsabilização dos requeridos.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo Espólio apelante.

1. Inversão indevida do ônus da prova: cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
a produção de prova pericial foi requerida pelos apelados, que expressamente assumiram o ônus probatório.

Porém, assevera que o Juízo deferiu o pedido dos apelados, mas posteriormente inverteu o ônus da prova sem oportunizar manifestação do apelante, caracterizando cerceamento de defesa.

Assim, sustenta que
o Juízo
a quo
atribuiu ao apelante o ônus da prova sem prévia intimação.

Desse modo, postula pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, com o
retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar manifestação sobre a inversão do ônus da prova e eventual produção da prova pericial.

Os apelados, por sua vez, sustentam que
o autor não requereu prova pericial nem assumiu seu custeio.

Asseveram que o juízo de primeiro grau apenas reconheceu a preclusão do direito à prova pericial, já que os réus (apelados) requereram a perícia, mas não puderam arcar com os honorários.

Ressaltam que inexistiu inversão do ônus da prova, sendo tal alegação
completamente infundada
, pois o ônus sempre foi e permaneceu sendo o do autor, nos termos da regra geral do CPC.

Destacam, também, que o autor, ora apelante, teve oportunidade de assumir o custo da perícia, mas quedou-se inerte, incorrendo em preclusão.

Asseveram que foi o próprio apelante quem, em petição nos autos (ID 155260336), afirmou que a responsabilidade pela produção da prova pericial era do apelado, declarando-se desinteressado em produzi-la.

Assim, ressaltam que tal conduta demonstra que não houve qualquer impedimento à produção da prova, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Argumentam, assim, que o apelante não pode alegar cerceamento de defesa após expressamente
abrir mão da
produção probatória.

Pois bem
.
No caso em
exame
, o autor, ora apelante, sustenta
a nulidade de título público de propriedade expedido pelo Estado de Mato Grosso
, bem como o cancelamento de matrículas
,
por alegada
fraude e duplicidade.

Ocorre que, o Juízo de Primeira Instância entendeu que a prova pericial seria essencial para a comprovação d
as fraudes e nulidades de títulos
públicos
sustentadas pelo apelante
e que, desta prova, o autor não se desincumbiu.

Porém, o autor, ora recorrente, sustenta que, em razão dos requeridos terem
postulado
pela produção da prova pericial,
houve uma inversão do ônus da prova e, desse modo, os réus é que deveriam provar a inexistência da fraude
e, uma vez que a perícia não foi realizada porque os requeridos não pagaram os honorários periciais,
não poderia o Juízo
a quo
ter
mantido
o ônus probante dos fatos constitutivos
do direito
(
alegada fraude e falsidade)
ao Espólio apelante.

Ora, não assiste razão ao recorrente
.

A possibilidade de produção de provas, no processo civil brasileiro, é estendida, em razão do
s princípios fundamentais do
contraditório
e da ampla defesa, e para garantir
a isonomia
,
para ambas as partes, autor e réu.

Ocorre que, não há que se confundir o direito de ambas as partes produzirem provas orais, documentais e periciais, com o ônus probante de cada parte.

Nesse sentido, o
s

art
s
. 369,
370
,
371, I,
e
429, I,
do Código de Processo Civil
, dispõe
m
:

Art. 369.
As partes têm o direito
de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...]

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo,
à parte que a arguir
;

[...] [grifo nosso]

Assim, o
fato de uma das partes postular por prova oral ou pericial não afasta
a regra geral do
ônus probante processual que decorre
das
arguições
do autor e do réu: se
o
autor sustenta a falsidade ou fraude de um documento, salvo situações
excepcionadas pela lei (
v.g.
relação de consumo)
, a ele
é atribuído o ônus probante; se o réu sustenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ele é atribuído o ônus de provar
o obstáculo ao
fato
constitutivo
sustentado pelo autor.

No caso em tela, o
autor continuou sustentando a fraude dos documentos
, durante o curso da relação processual, atraindo para si o ônus de comprovar essa alegação
, nos termos
dos
arts
. 373, I e 429, I, do Código de Processo Civil
.

A
demais, a
ssevera-se que
a obrigação de pagar os honorários periciais a quem postulou por essa prova, nos termos do art.
95 do Código de Processo Civil, não se cofunde com o ônus probante
previsto nos
arts
. 373 e 429 supracitados.
Veja-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4
o .

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

[...]

Assim, o fato de a parte requerida ter postulado pela produção de prova pericial e ser a responsável pelo pagamento dos honorários periciais
, nos termos do art. 95 do CPC,
não interfere no ônus probante quanto às alegações
do autor
.

Ademais, verifica-se que
a parte autora foi intimada (ID. 37216918, p. 01) para especificar as provas que pretendia produzir
.

Porém, em resposta, o autor apenas postulou pela produção de prova documental
, mediante juntada de documentos
e cópia de autos de embargos de terceiro e
de
inquérito policial,
além de prova

testemunhal
(ID.
3721
6918, p. 04).

Em sequência
, ressai dos autos que

o requerido
MURILO DE SOUZA BARROSO

postul
ou
, em especificação de provas, pela produção de perícia (ID.
37216919, p. 50, autos de origem).

O Espólio ora apelante, por sua vez,
com nova oportunidade para se manifestar,
apenas postulou pela produção de prova oral, apresentando rol de testemunhas (ID. 37216919).

Em sequência, na audiência de instrução,
as partes desistiram da oitiva das testemunhas
(ID. 66142067).

A seguir, o Juízo
a quo
proferiu decisão
(ID. 89973125)
deferindo o pedido
de
realização de prova pericial requerido pela parte ré, ocasião em que asseverou:

[...]

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para dizerem se
concordam com o valor proposto pelo perito.
A perícia deverá paga pela parte requerida, pois a parte que postulou a prova, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil
.

[...] (ID. 89973125) [grifo nosso]

Em sequência, os requeridos
NELSON DIAS DE MORAIS e JANETE ALVES GUNDIM DE MORAIS
, denunciados à lide,
se manifestaram informando que
estavam impossibilitados, financeiramente,
de arcar com os custos dos honorários periciais e que, em razão disso, desistiram da prova pericial (
ID
s
. 92465800
e
95806306
).

Em seguida, o Juízo
a quo
intimou o outro requerido, que também postulou pela produção da perícia,
para realizar o pagamento dos honorários periciais (ID. 129505332).

Porém, o réu MURILO DE SOUZA BARROSO não concordou com a determinação e entendeu que quem deveria pagar os honorários periciais seria o autor (ID.
148820346).

Assim, o Juízo
a quo
intimou o autor, ora apelante, para se manifestar quanto à negativa de pagamento dos honorários pelo réu e requerer o que entender de direito (ID.
153955329).

O autor, por sua vez,
se manifestou no seguinte sentido:

[...]

Bem Ínclito Julgador,
diante a inercia dos Requeridos em pagar os honorários periciais, é possível depender que nenhum deles tem interesse de produzir a prova pericial,
embora seja deles o ônus de provar
que o Título Definitivo de Posse expedido pelo Departamento de Terras e Colonização Do Mato Grosso em favor de Maria José Resende Da Silva, inscrito no RGI da cidade e comarca de Rondonópolis, que lastreia a matrícula 7.497, do livro 02, de onde originou a matrícula no 481, do RGI desta cidade e comarca, é legítimo, verdadeiro e lícito.

[...]

Por este motivo a inscrição do Título Definitivo de Posse expedido pelo Departamento de Terras e Colonização Do Mato Grosso em favor de Maria José Resende Da Silva, livro 02 do RGI da cidade e comarca de Rondonópolis, que deu origem a matrícula 7.497, deve ser cancelada e por consequência a matrícula no 481, do RGI desta cidade e comarca, também deve ser cancelada e com este cancelamento a arrematação também deve ser anulada.
[...] (ID
.
155260336
, p. 02) [grifo nosso]

Desse modo,
verifica-se o equívoco do autor, ora apelante, quanto à distribuição
do ônus da prova, ignorando o teor dos citados
arts
. 373, I e 429, I, do Código de Processo Civil
.

O Juízo de Primeira Instância, em seguida, indeferiu o pedido de inversão da obrigação de pagamento dos honorários periciais, postulado pelo requerido Murilo Barroso, mas entendeu que o valor dos honorários extrapolava a complexidade do feito e, assim, nomeou outro perito
e expressamente alertou sobre a preclusão para a produção da prova pericial
:

[...]

Intime-a para que no prazo legal apresente sua proposta de honorários, após intimem-se às partes para que se manifestem, bem como o requerido para que efetue o pagamento dos honorários periciais.

Não efetuado o pagamento dos honorários no prazo legal, declaro preclusa a produção da referida prova e, não havendo mais provas a serem produzidas, deverão os autos virem imediatamente conclusos para julgamento no estado em que se encontra
.

[...] (ID. 164239542)
[grifo nosso]

Em mais uma oportunidade para se manifestar,
o autor se manteve inerte
. Apenas os requeridos se manifestaram.

O requerido Murilo Barroso
postulou pela redução dos honorários
e a intimação do
expert
,
nomeado judicialmente,
para apresentação de nova proposta em montante reduzido (ID.
167919890).

Os requeridos Nelson Dias de Morais e Janete Alves
Gundim
de Morais se manifestaram (ID. 168109279)
informando a ausência de condições financeiras, para o pagamento dos honorários periciais,
e reiteraram o pedido de desistência da produção da prova pericial.

Em resposta, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários e intimou o requerido a pagar o valor, nestes termos:

[...]

Indefiro a impugnação apresentada pelo requerido no ID 167919890, haja vista que muito embora este juízo tenha dito na decisão pretérita que não haveria necessidade de o perito se dirigir in loco no imóvel objeto do litígio, o douto perito
ao apresentar sua proposta de honorários expôs que tal diligência será necessária para responder aos quesitos formulados nos autos.

Ademais,
extrai-se que a proposta honorária já é significativamente inferior a anteriormente apresentada
por outro perito, aproximadamente R$17.000,00 a menor, estando dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
intime-se o requerido Murilo Barroso para depositar nos autos, no prazo de 05 dias, a integralidade dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra
.

[...] (ID.
168439409) [grifo nosso]

Em sequência, o requerido Murilo Barroso postulou pela gratuidade da justiça, para que os honorários advocatícios fossem custeados pelo Estado
(ID. 170105265).

O Juízo Singular, por sua vez, indeferiu o pedido de gratuidade dos honorários periciais, uma vez que o réu, Murilo Barroso, não era beneficiário da gratuidade da j
ustiça, nestes termos:

[...]

Indefiro o pedido de gratuidade aos honorários periciais formulador pelo requerido Murilo, haja vista que não é beneficiário da gratuidade judiciária e seu pedido de isenção não veio acompanhado de qualquer prova de sua hipossuficiência
.

Não sendo pago os honorários periciais em 10 dias, retornem-me os autos conclusos para julgamento do feito no estado em que se encontra
.

[...] (ID.
172881549) [grifo nosso]

A referida decisão foi publicada no Diário Judicial Eletrônico em
23/10/2024.

Porém, mais uma vez, a parte autora, juntamente com os réus, permaneceu inerte:

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu a sentença, ora objurgada.

Ora
, assevera-se que

a parte autora, além de não
ter se atentado
à regra de distribuição do ônus da prova no
processo civil brasileiro,
perdeu, por diversas vezes, a oportunidade de postular, especificamente, pela produção da prova pericial,
o que resulta em preclusão
, com fulcro nos
art. 223 e 507
do Código
de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[...] [grifo nosso]

Também n
ão se trata, pois, de decisão surpresa, tampouco de inversão indevida do ônus da prova
, mas sim do regular exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, aliado à preclusão consumada pela inércia processual da parte autora, que, mesmo instada, não pleiteou a realização da prova pericial essencial à comprovação da fraude alegada.

A tentativa do apelante de rediscutir, em sede recursal, uma estratégia processual que ele próprio abandonou — ao reiteradamente afastar o interesse na
prova pericial

— encontra óbice na vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando, ainda, o princípio da boa-fé objetiva processual.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REEMBOLSO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A ASSOCIADO - PRETENSÃO EM FACE DE QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE - DESCONTO DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA A TÍTULO DE VENDA DO SALVADO - AUTORIZAÇAO PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV -
DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, CAPUT, DO CPC. -
Cabe à parte autora a prova de fato constitutivo de seu
direito, nos termos do
art
.
373, I, do CPC
: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"-
Documento público possui presunção legal de sua autenticidade entre as partes e perante terceiros, fato que decorre da fé pública conferida aos documentos emitidos por agentes públicos no exercício de suas funções. - A presunção de veracidade conferida ao documento público é iuris tantum, ou seja, passível de ser elidido por provas, robustas, produzidas em contrário. - Não há nos autos prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade da qual é dotada a afirmação constante no documento público juntado aos autos
. - Tendo ambas as partes sucumbido em parte, cabe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do
art
.
86, caput, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210464749001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA
. 1. Com efeito, segundo prevê o art. 405 do CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença.
2. Ao tratar das hipóteses de autenticidade coberta por presunção, o inciso I do art. 411 do CPC relaciona a situação em que o tabelião reconhece a firma do signatário.
O
art
.
429 do CPC, por sua vez, disciplina a matéria à luz do ônus probatório, dispondo que incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento à parte que a arguir e quando se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento. 3. Considerando que o autor/agravado atribui suposta falsidade a documentos públicos, os quais são dotados de presunção legal de autenticidade, uma vez que as assinaturas neles contidas foram colhidas na presença de um funcionário dotado de fé pública, resta evidente que o ônus de provar o alegado recai sobre o demandante, a teor do contido no inciso I do art. 429 do
CPC
.
4. Diante desse cenário, acrescido do fato de que o próprio juízo a quo consignou na decisão agravada que o ônus da prova deveria se dar pela regra ordinária, à míngua das condições do art. 373, § 1o, do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, de modo a atribuir ao autor o ônus de comprovar a alegações de falsidade dos documentos impugnados.
5 .
Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07403424520208070000 DF 0740342-45.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
12/12/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada.
)
[grifo nosso]

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa
ou nulidade da sentença
, mas sim em renúncia tácita e preclusão
quanto à produção da prova pericial
, razão pela qual
a preliminar suscitada não merece acolhida
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da inscrição de título e cancelamento das matrículas: fraudes

O apelante sustenta
a nulidade da inscrição do Título Definitivo de Propriedade de Matrícula no 7.497 – Rondonópolis/MT.

Isso porque, argumenta que o título já estava registrado desde 1953 no RGI de Poxoréo sob o no de ordem 1.273.

Aduz que a nova inscrição, em 1979, no RGI de Rondonópolis deu origem à matrícula 7.497, o que configuraria duplicidade de registro.

Desse modo, aponta
fraude documental e ideológica na nova inscrição.

Também assevera que houve fraude na transferência de desmembramento, concernente à Matrícula n.o 481 – Pedra Preta/MT.

Isso porque,
o desmembramento de 250 ha da matrícula 7.497 resultou na matrícula 7.498, registrada também de forma fraudulenta.

Alega que a p
osterior transferência da matrícula 7.498 para Pedra Preta, dando origem à matrícula no 481,
trata-se de
inserção fraudulenta de coordenadas geográficas visando deslocar a localização da área.

Destaca a duplicidade de inscrições. Ressalta que
a primeira inscrição legítima é a de Poxoréo (1953).

Já a segunda inscrição indevida foi a de Rondonópolis (1979), com base em título já anteriormente negociado (vendido à Colonizadora Norte de MT em 1953).

Assim, ressalta
que a duplicidade foi deliberadamente promovida para legitimar áreas devolutas por meio de registros falsos.

Assevera
o deslocamento geográfico fraudulento, sustentando que a matrícula
n.o 481, criada em Pedra Preta-MT, alterou a localização real da Fazenda Raios Verdes (em Vale Rico/Guiratinga), deslocando-a para
Cambaúva
, 100 km distante.

Sustenta que a finalidade da fraude seria
conferir aparência de legitimidade à posse de áreas devolutas.

Assim, postula pela reforma da sentença para:

declarar a nulidade da inscrição do Título Definitivo de Propriedade em nome de Maria José Resende da Silva no RGI de Rondonópolis (matrícula no 7.497);

cancelar a matrícula no 7.497 (Rondonópolis/MT);

cancelar a matrícula no 481 (Pedra Preta/MT), derivada do desmembramento e posterior transferência da matrícula no 7.497.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os registros imobiliários gozam de presunção de legalidade e veracidade e que a desconstituição dessas presunções exige prova clara e escorreita, o que não foi produzido nos autos pelo apelante.

Asseveram que os documentos juntados pela parte autora não são hábeis, por si sós, para demonstrar a suposta fraude ou vício registral.

Destacam a necessidade de análise técnica e confronto com informações do INTERMAT e da cadeia dominial das matrículas
.

Aduzem que o apelante não se desincumbiu desse ônus probante, pois renunciou à prova pericial e não apresentou prova apta a comprovar sobreposição de matrículas ou fraude registral.

Enfatizam que não foi demonstrado nos autos que a matrícula em poder do apelado seja falsa, inválida ou se sobreponha àquela invocada pelo apelante.

Ademais, r
essaltam que o apelante não comprovou ato ilícito doloso ou culposo imputável aos apelados.
Assim,
argumentam que o apelante não demonstrou nexo causal entre a conduta dos apelados e eventual prejuízo, afastando qualquer possibilidade de indenização por perdas e danos.

Pois bem
.
A pretensão do Espólio apelante visa à declaração de nulidade dos registros das matrículas no 7.497, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT,
e no 481, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, sob o argumento de que foram constituídas com base em título duplicado, supostamente fraudulento, e com desvio geográfico doloso da localização da área.

Contudo, os registros públicos gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, nos termos do
s
arts
. 215,
caput
, e
1.245
, § 2o
,
do Código Civil
, e essa presunção só pode ser afastada mediante prova robusta de vício insanável. Veja-se:

Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2 o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria,
a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento
, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.

[grifo nosso]

No âmbito processual,
quanto à presunção de veracidade dos documentos públicos,
cita-se o
art.
405 do Código de Processo Civil
:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

Tal presunção decorre, também, do
artigo 252 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973)
, segundo o qual os registros são conservados em livros próprios e produzem efeitos enquanto não cancelados por decisão judicial:

Art. 252 -
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido
.

No plano processual, o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando se trata de alegação de fraude, duplicidade registral ou falsidade documental.

A propósito, tratando-se de arguição de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, o
artigo 429, I, do CPC é expresso ao imputar esse ônus à parte que alega
:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

[...]

Não bastasse,
a anulação de matrícula registrada com base em título aparentemente válido exige apuração técnica da cadeia dominial, da base registral e do eventual vício documental ou geográfico
, o que, no caso concreto, só seria possível por meio da
prova pericial técnica
, cuja produção foi reiteradamente postergada e, ao final, inviabilizada.

Com efeito, como bem delineado no voto preliminar, a prova pericial foi requerida pelos réus e deferida pelo juízo, tendo sido frustrada pela ausência de adimplemento dos honorários periciais. O autor, por sua vez,
não requereu a perícia, não assumiu os custos quando instado e manteve-se inerte
, mesmo sendo reiteradamente advertido acerca da preclusão da prova técnica.

Essa omissão compromete a própria viabilidade da demanda, pois os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a falsidade ou a duplicidade de registros imobiliários assentados sob fé pública há décadas. Não houve demonstração de que os registros atacados são inválidos, sobrepostos ou constituídos com base em título viciado de origem.

Também não há, nos autos, qualquer prova de que os registros tenham violado os
requisitos formais do artigo 225 da Lei de Registros Públicos
, que exige, para a validade do registro, título hábil, legalidade formal e observância dos princípios da continuidade, especialidade e legalidade
.

Além disso, não há qualquer apontamento, por parte da Administração Pública,
de que os títulos definitivos de propriedade expedidos pelo Estado de Mato Grosso estejam anulados administrativamente.

Com base nisso, e na ausência de qualquer decisão administrativa ou judicial anterior reconhecendo vício nos títulos que embasaram as matrículas impugnadas,
não há fundamento para a sua desconstituição com base apenas em alegações e documentos unilaterais
.

Por consequência,
também não subsiste o pedido de indenização por perdas e danos
, pois o artigo 186 do Código Civil exige, para a responsabilização civil, a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. Nenhum desses foi adequadamente comprovado pelo autor.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTROS EFETUADOS NA MATRÍCULA DOS
IMÓVEIS
.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA
. 1
.

Consoante disposição contida no art. 215, do Código Civil e no art. 3o, da Lei no 8 .935/94, a escritura pública lavrada em notas de tabelião e os atos praticados por notário, tabelião e oficial de registro ou registrador são dotados de fé pública, fazendo prova plena, já que possui presunção de veracidade quanto ao seu conteúdo
. 2 - Para que ocorra a nulidade de negócios jurídicos celebrados sobre a forma de escritura pública ou de averbações efetivadas por registros públicos,
revela-se imprescindível a existência de prova incisiva e sólida, capaz de demonstrar, efetivamente, que os atos praticados pelo tabelião se encontram viciados, a ponto de ensejar a sua desconstituição. 3 - Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não obstante competir-lhe tal obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido
.

(
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0042894-39.2017.8.09.0011, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, julgado em 23/02/2022,
DJe
de 23/02/2022)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
VERIFICADO.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/APELANTE. ART. 373, I, DO CPC.
ESCRITURA PÚBLICA DOTADA DE FÉ
PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PROVA CABAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 215 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, decorrente da atividade de fomento mercantil (
factoring
) realizada pela apelada, por não verificar prova de que o negócio jurídico foi firmado mediante simulação entre as
partes .
2. O art. 167 do Código Civil estabelece que "é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma". E o seu § 1o considera que "haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados
" .
3. Não se constata, da documentação constante nos autos, nenhuma ilegalidade, indício de simulação ou vício de consentimento no negócio jurídico, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de provar a ocorrência de simulação e agiotagem (art. 373, I, do CPC), merecendo destaque que
“
a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
”
. Para sua desconstituição é necessária a apresentação de prova cabal de sua nulidade, o que não ocorreu, tendo em vista que a referida Escritura Pública está em consonância com os requisitos de validade previstos no
art
.
215 do Código Civil. 4. Não observada a verossimilhança entre a prova dos autos e as alegações da apelante, que genericamente afirma a abusividade dos termos contratuais,
ressaltando-se que a ela foi oportunizada a produção de provas, inclusive prova oral, tendo ela
dispensado-a
e requerido o julgamento antecipado da lide. Presunção relativa de veracidade da Escritura Pública não ilidida pela
recorrente.
Inexistência de comprovação cabal da simulação do negócio jurídico
ou da prática de agiotagem que ensejassem a nulidade do documento público. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr
.
Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DISCRIMINATÓRIA - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - CONTESTAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAS, TÍTULOS DE REGISTRO DE IMÓVEL, CONTRATOS PARTICULARES, DOCUMENTOS PAROQUIAIS - DOMÍNIO PARTICULAR SUSCITADO -
FATO CONTROVERSO - PROVA PERICIAL - SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS - AFERIÇÃO NECESSÁRIA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA. 1. Resistida a pretensão de devolução de glebas ao Estado de Minas Gerais com exibição de documentos referentes ao domínio particular
, é necessária a prova pericial para averiguar a sobreposição de áreas
.
2 .
Reconhece-se o cerceamento de defesa
quando não oportunizada a produção de prova técnica
necessária à verificação dos fatos e segura prestação jurisdicional. 3. Recurso de apelação provido.

(TJ-MG -
Ap
Cível: 00171775320108130627, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A DESCONSTITUIÇÃO OU A MODIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA
.
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE, RECONVENÇÕES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
1. Não há falar em anulação da sentença para determinar a produção de prova pericial sobre documentos, se o autor não suscitou a falsidade no momento processual adequado, dando ensejo à preclusão. 2.
Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e
sociais.
Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou a modificação em determinadas hipóteses, é ônus de quem as alega fazer prova cabal da existência de vício
invalidante
, o que não se verifica
. 3. Ainda nesse sentido, não é dado ao juiz modificar registro imobiliário de ofício, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.
4 .
Em sede de reconvenção, inexistindo provas de danos materiais ou morais, não há falar em responsabilidade civil do autor, em decorrência da concessão de medida liminar na ação principal, posteriormente revogada pelo juiz. Apelo parcialmente provido. (Classe:
Apelação,Número
do Processo: 0001207-36.2012 .8.05.0022, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 11/04/
2018 )

(TJ-BA - APL: 00012073620128050022, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, em face
do apelante
, de 1
0
% para 1
2
% sobre o valor
da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025